Tribunal: TCU
Processo: 021.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2513/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno e de acordo com o parecer emitido pela Unidade Técnica, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 45058/2020-TCU/Seproc: 1. Processo TC- Processo 021.237/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.